Tribunal: TJDFT
Processo: 0703584-58.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLÊNCIA DE DÉBITOS ATUAIS. CORTE. POSSIBILIDADE. PERMANÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. VÁRIAS FATURAS EM ATRASO POR PERÍODO SUPERIOR A UM ANO. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. ISONOMIA. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Na forma do entendimento pacífico do STJ, a concessionária não pode interromper o fornecimento do serviço de abastecimento de água em razão de débito pretérito, pois o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês de consumo.
2. No caso dos autos, a usuária dos serviços de energia elétrica estava inadimplente com faturas atuais e pretéritas, efetuando o pagamento, após a suspensão legítima da prestação do serviço, somente das faturas atuais.
2.1. É viável a permanência do corte de energia elétrica quando, após o pagamento de somente os débitos atuais, a usuária permanece inadimplente em relação a mais de 10 faturas anteriores, sob pena de se afrontar o equilíbrio contratual, a boa-fé objetiva e gerar enriquecimento sem causa da usuária, que teria o serviço prestado sem a devida contraprestação por período significativo que supera um ano.
3. Apelação desprovida.